Tribunal: TJDFT
Processo: 0706218-79.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706218-79.2024.8.07.0005 RECORRENTE: JOSÉ ADRIANO DE MATOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PRODUTO DE FURTO. DOLO DO AGENTE EXTRAÍDO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. ÔNUS DA DEFESA. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COMERCIAL. QUALIFICADORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, à luz do art. 156 do Código de Processo Penal, no sentido de que, se o produto de crime houver sido apreendido em poder do réu, caberá à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova. 2. O dolo do agente, no crime de receptação, é evidenciado pelas circunstâncias fáticas que marcam o caso concreto, sobretudo quando há prisão em flagrante na posse do objeto do crime, sendo inviável a desclassificação para a modalidade culposa do delito. 3. Não havendo dúvidas de que o objeto em questão foi adquirido no exercício da atividade comercial do ferro velho, circunstância que se amolda ao enunciado do § 1o do art. 180 do CP, justifica-se a configuração da qualificadora do crime de receptação e consequente ampliação dos limites da pena incidente. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 180, § 1o, do Código Penal, ao argumento de que a condição de comerciante não seria suficiente para configurar o crime de receptação em sua forma qualificada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à apontada negativa de vigência ao artigo 180, § 1o, do CP, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Em relação à qualificadora, a despeito da negativa do réu, da leitura das declarações acima transcritas, não pairam dúvidas de que o engate em questão foi adquirido no exercício da atividade comercial do ferro velho (...) justificando a configuração da qualificadora do crime de receptação e consequente ampliação dos limites da pena incidente. Logo, correta a condenação do réu por receptação qualificada, baseada em provas legítimas colhidas conforme os preceitos legais sob o crivo do contraditório, não merecendo acolhida, portanto, o pedido de desclassificação para a modalidade culposa” (ID 61804014). Logo, para infirmar a conclusão delineada no aresto recorrido seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, dada a incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A figura do § 1o do artigo 180 do Código Penal foi introduzida para punir mais severamente os proprietários de "desmanches" de carros, exigindo-se ainda o exercício de atividade comercial ou industrial, devendo ser lembrado que o § 2o equipara à atividade comercial, para efeito de configuração da receptação qualificada, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência, abrangendo, com isso, o "desmanche" ou "ferro-velho" caseiro, sem aparência de comércio legalizado. A atividade comercial ou industrial contida no tipo deve estar relacionada ao objeto da receptação" (REsp n. 1.743.514/RS, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 14/8/2018, DJe 22/8/2018). Igual teor: AREsp n. 2.087.900, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 2/10/2024. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.311.808/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027